Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1000906-92.2020.8.11.0000
Impetrante: GUILHERME NUNES DE ASSUNCAO
Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E OUTROS
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GUILHERME NUNES DE ASSUNCAO, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Gestão e Outros, consubstanciado na incidência do imposto de renda retido na fonte, de servidor público aposentado portador de enfermidade grave, bem como da cobrança da contribuição previdência sobre o valor que supera o limite máximo dos benefícios do RGPS.
Sustenta o Impetrante que, em razão de ser portador de cardiopatia grave, aposentou-se por invalidez, conforme publicação no Diário Oficial do Estado no 5.080/2019, do dia 05/12/2019.
Assevera que, os proventos da inatividade de servidor público, portador de enfermidade grave, não sofre incidência do imposto de renda, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.
Argumenta que, para todos os inativos, a contribuição previdenciária deve incidir somente sobre a parcela dos proventos que excederem o dobro do teto.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a não incidência do imposto de renda e a limitação da cobrança da contribuição previdenciária somente ao que exceder o dobro do limite máximo previsto no RGPS.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que se verifica na espécie.
Vejamos o disposto na Lei no 7.713/88:
“ Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
Nos termos da legislação de regência, são isentos de imposto de renda, os rendimentos percebidos a título de aposentadoria, por portadores de moléstia grave.
Destarte, tendo em vista que o Impetrante é portador de cardiopatia grave, doença prevista na normativa e que a verba percebida corresponde à proventos de aposentadoria, de rigor a determinação de não incidência do imposto de renda.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, II, DO CTN. INCLUSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, RECONHECIDAS JUDICIALMENTE EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. (...) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. 3. Dois são os requisitos para a isenção: a) subjetivo: que o contribuinte seja portador de uma das doenças listadas na norma tributária (art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988) e b) objetivo: que a verba percebida corresponda à aposentadoria ou pensão, ainda que a doença seja superveniente ao ato de transferência para a inatividade laboral. (...)” (REsp 1825124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)
Passo então à análise da legitimidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Autor.
Pertinente ao caso, vejamos o previsto na Constituição Federal:
“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
(...) § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.”
Consoante se extrai do dispositivo constitucional, a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria incidirá apenas sobre as parcelas que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, em se tratando de portador de doença incapacitante.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NEOPLASIA MALIGNA DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO. 1. O § 21, do art. 40 da CR, incluído pela EC n. 47/2005, preceitua que os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral. (MS 1001277-95.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018) 2. Recurso provido. (N.U 1008377-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Feitas estas considerações, existem indícios de que as autoridades indigitadas como coatoras incorreram em atos ilegítimos ao proceder a incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, bem como estão a exigir contribuição previdenciária em dissonância ao disposto na Constituição Federal.
Posto isso, encontra-se evidenciada a relevância da fundamentação, bem como a ineficácia da medida acaso deferida ao final, especialmente se considerado que o Autor está sendo privado de perceber parte de verba de caráter alimentar.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, determinando às autoridades coatoras que providenciem a não incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, limitando a contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator